Tribunal: TJDFT
Processo: 0727651-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA. SÚMULA 481 DO STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.
1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que as pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos têm direito ao benefício da Gratuidade de Justiça.
2. Todavia, no que se refere especificamente às pessoas jurídicas, estas devem demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se extrai da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Não demonstrada de forma concreta a impossibilidade da empresa agravante de arcar com as despesas do processo, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da Gratuidade Judiciária.
4. Agravo conhecido e desprovido.